Tribunal: TJDFT
Processo: 0726526-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0726526-54.2024.8.07.0000 PACIENTE: ERIK DOUGLAS DOS SANTOS GONCALVES IMPETRANTE: GABRIELA RODRIGUES GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de ERIK DOUGLAS DOS SANTOS GONÇALVES, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho, a qual mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo referência n. 0707319-51.2024.8.07.0006. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tais como as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva e a cópia do processo referência. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 28 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator